Tribunal: TJMT
Processo: 1018082-74.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018082-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Tu
rma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS - CPF: 102.664.031-82 (PACIENTE), GUSTAVO BERTIEL FERREIRA - CPF: 085.328.581-04 (PACIENTE), JANDERSON CAMARGO ROCHA - CPF: 112.828.791-97 (PACIENTE), 5º VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO MULTITUDINÁRIO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE IMPUTAÇÕES. COMPLEXIDADE DO FEITO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes presos preventivamente no curso de investigação relacionada à denominada “Operação Natal Antecipado”, que apura suposta atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da tramitação conjunta de ação penal multitudinária, da ausência de apreciação do pedido de desmembramento e da manutenção da prisão preventiva desde 25.06.2025, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão preventiva, diante da complexidade da ação penal, da pluralidade de réus e da natureza das imputações, configura excesso de prazo na formação da culpa; (
ii
) estabelecer se a ausência de desmembramento do feito caracteriza constrangimento ilegal manifesto; (
iii
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para substituir a custódia preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, das peculiaridades do caso concreto e da eventual existência de atraso injustificado atribuível ao Estado.

2.
A ação penal apresenta complexidade concreta, pois envolve pluralidade de acusados, imputações graves, suposta organização criminosa estruturada, comunhão probatória, extração de dados de aparelhos celulares, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

3.
O tempo de custódia, isoladamente considerado, não autoriza o reconhecimento automático de excesso de prazo quando a marcha processual decorre da estrutura complexa do feito e não há demonstração de paralisação injustificada ou desídia do Juízo de origem.

4.
O pedido de desmembramento não evidencia flagrante ilegalidade, pois o art. 80 do CPP confere ao magistrado discricionariedade regrada para avaliar a conveniência da cisão processual, especialmente quando há comunhão de provas e risco de decisões contraditórias.

5.
A tramitação conjunta da ação penal não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando os fatos imputados aos acusados estão interligados e a unidade processual se mostra compatível com a complexidade da persecução penal.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra suficiente quando a custódia se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da suposta atuação em organização criminosa estruturada, da apreensão de entorpecentes e da necessidade de interrupção da atividade ilícita investigada.

7.
A manutenção da custódia cautelar não impede a recomendação ao Juízo de origem para que adote providências voltadas à priorização e à celeridade no encerramento da ação penal, em observância à duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo critérios de razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a dilação decorre da complexidade do feito, da pluralidade de réus, da gravidade das imputações e da ausência de desídia estatal. 2. O desmembramento do processo é
medida
excepcional e depende de avaliação fundamentada do Juízo de origem, especialmente quando há comunhão probatória e risco de decisões contraditórias. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a prisão preventiva se fundamenta concretamente na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXXVIII, da CF/88;
arts
. 80, 312, 319 e 647 e seguintes, do
CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018; STJ –
AgRg
no RHC n. 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. em 21/03/2023,
DJe
27/03/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024. TJMT – N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025; TJMT – N.U 1014056-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025; TJMT – N.U 1016746-
69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

em favor de
ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS
,
GUSTAVO BERTIEL FERREIRA
e
JANDERSON CAMARGO ROCHA
,
apontando
como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos
da ação penal
n.
1006605-65.2025.8
.11.0040
, decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
no curso da
“
Operação Natal Antecipado
”,
que investigava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e
à
lavagem de dinheiro.

O impetrante sustenta,
em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontram segregados cautelarmente desde 25 de junho de 2025.

Aduz que a coação ilegal não decorre da ausência de revisão periódica da prisão preventiva, pois a custódia teria sido apreciada no procedimento cautelar próprio, inclusive com manutenção em 19
.
01
.
2026, mas do excesso de prazo na formação da culpa, resultante da estrutura multitudinária da ação penal principal, que reuniria grande número de corréus, citações, intimações, incidentes e providências individualizadas.

Afirma que os pacientes já apresentaram resposta à acusação e requereram o desmembramento do processo, justamente para evitar que a tramitação conjunta prolongasse indevidamente a prisão provisória dos réus presos. Sustenta que a demora processual não pode ser atribuída à defesa, mas à própria arquitetura do feito, intensificada pela ausência de desmembramento e pela subordinação da marcha processual dos pacientes ao ritmo das múltiplas defesas.

Argumenta, ainda, que a complexidade do processo não pode servir
de
fundamento para legitimar, por prazo indeterminado, a manutenção da
custódia cautelar, invocando a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como os
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Com esses fundamentos, requer a concessão d
o
habeas corpus

para fazer
interromper
o alegado constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, agravado pela tramitação conjunta da ação penal e pela ausência de apreciação, pelo Juízo de origem, do pedido de desmembramento do feito. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada dos documentos de
Id
s
.

363398362
,
36339836
5 a
36339836
8,
3633983
71 a
36339
8377,
3633983
80,
3633983
85 e
3633983
86.

Liminar indeferida (Id.

363616850
).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id.
3647648
70
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta-se

pelo

conhecimento parcial do remédio heroico e, na extensão admitida, pela denegação da ordem
(Id.

365590394
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas

Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que os pacientes GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, JANDERSON
CAMARGO ROCHA e ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS estão presos preventivamente desde 25.06.2025, em razão de decisão proferida no procedimento cautelar n. 1016910-86.2025.8.11.0015, e de que a ação penal n. 1006605-65.2025.8.11.0040, em tramitação perante o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, permanece submetida à marcha de processo multitudinário, sem o desmembramento requerido pela defesa.

A impetração delimita a coação à alegada demora na formação da culpa, ressaltando que não se discute a ausência de revisão periódica da prisão preventiva, mas sim a manutenção da custódia em razão da tramitação conjunta do feito, que envolveria múltiplos acusados, citações, intimações e providências individualizadas.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em 2
5
.06.2025. Em 15.09.2025, impetraram o
Habeas Corpus
n. 1031739-20.2025.8.11.0000, no qual requereram a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, e
,
subsidiariamente
,
a concessão de prisão domiciliar. Em 03.10.2025, o referido
writ
foi denegado por esta Relatoria.

Em 18.12.2
02
5 (Id.
218711856
) os réus apresentaram resposta à acusação, e em 03.03.2026 (Id.
363398371
– p. 2597-2602) requere
ram
o deferimento do pedido de desmembramento do processo em relação aos réus.

Posteriormente,
em 27.03.2026,
o Ministério Público manifestou
-se
pelo indeferimento do pedido de desmembramento

(Id.
363398372
– p.
2645-2647
)
.

Importante consignar que a Constituição Federal assegura em seu art. 5º, LXXVIII
,
a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Contudo, essa verificação, ao menos nesta
via estreita
, não pode ser realizada tão somente pelo eventual somatório dos prazos processuais, devendo ser considerad
a
s também as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Nes
s
e sentido:

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e deimprorrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN.
FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Dessa forma, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo, somente se caracteriza quando a dilação processual for justificável e demonstrada de plano.

No caso em apreço,
embora haja demora esta, por ora, não caracteriza um flagrante e injustificado excesso de prazo que, por si só, justifique a revogação da medida cautelar imposta
aos
paciente
s
.

A
ação penal de origem apura fatos relacionados à denominada
“
Operação Natal Antecipado
”
, envolvendo imputações de colaboração com grupo, organização ou associação destinados à produção ou tráfico de drogas, promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais, em tese praticados por diversos corréus, no contexto de suposta organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, com atuação estruturada no município de Feliz Natal
(
MT
)
.

Conforme se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva, o feito foi instruído com diversos relatórios de informação e relatório técnico
, todos
elaborados pelo GAECO/Sinop, a partir de diligências investigativas, consultas eletrônicas e extração de dados de aparelhos celulares,
que
aponta
riam
a existência de divisão de tarefas entre os investigados.

Em relação aos pacientes, consta que JANDERSON CAMARGO ROCHA, vulgo “
Jande
” ou “Sem Alma”, teria atuado como “disciplina” da facção, auxiliando na resolução de conflitos internos, na aplicação de punições a integrantes que descumprissem regras do grupo e no armazenamento e recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de drogas. Quanto a ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Zé”, e GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, vulgo “Tenebroso”, a decisão registra que ambos exerceriam, de forma estruturada e permanente, a função de “lojistas”, atuando diretamente na comercialização ilícita de entorpecentes.

A autoridade apontada como coatora, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, também consignou que as provas colhidas indicariam a integração dos pacientes ao núcleo logístico da organização criminosa, com atuação como “disciplina” e na venda de entorpecentes, destacando que a participação dos investigados estaria evidenciada, especialmente, pela extração de
dados
de
celulares. Registrou-se, ainda, que durante diligências de busca
,
foram localizadas substâncias entorpecentes, com laudo positivo para pasta
-
base de cocaína e maconha, além de balanças digitais portáteis.

Nesse contexto, a complexidade do feito é evidente, pois envolve pluralidade de agentes, imputações graves, suposta organização criminosa, análise de elementos extraídos de aparelhos celulares, comunhão probatória e investigação de possível estrutura voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Não se ignora que os pacientes estão presos desde 25.06.2025. Todavia, o tempo de custódia, isoladamente considerado, não autoriza o reconhecimento automático de excesso de prazo, sobretudo diante da complexidade concreta da ação penal e da necessidade de apresentação de respostas à acusação pelos corréus.

No atual estágio processual, os documentos juntados não evidenciam paralisação injustificada atribuível exclusivamente ao Juízo de origem, mas consequência natural da estrutura do feito, cuja complexidade justifica eventual dilação dos prazos ordinários.

Perfilhando o entendimento pela não configuração de excesso de prazo e
pela
manutenção da segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade,
admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados
e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2.
As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3. Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no RHC: 166.355/BA 2022/0182079-9, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA, Des.
Conv
. do TRF-1, T5 - Quinta Turma, j. 21/03/2023, Data de Publicação:
DJe
27/03/2023) (grifos meus).

Deste Sodalício
,
colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
DISCUSSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal
; (
ii
) definir se é cabível a análise de nulidades probatórias e de ausência de autoria na via estreita do
habeas corpus
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 4. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que
a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas técnicas justificam a duração da instrução criminal, não se configurando constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos já analisados em
habeas corpus
anterior enseja a extinção parcial desta ação, sem resolução de mérito. 2.
A alegação de excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando o processo envolve pluralidade de réus, fatos complexos e produção de provas técnicas, desde que não demonstrada desídia estatal
. 3. O
habeas corpus
não é via adequada para apreciação de alegações relativas à ilicitude das provas e à negativa de autoria, por demandarem exame aprofundado do conjunto fático-probatório”. (N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES.
INÉRCIA DA DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) 6.
A jurisprudência admite prazos dilatados em ações penais complexas, com múltiplos réus e infrações.
7. A manutenção da prisão se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes imputados e da periculosidade evidenciada pela conduta investigada. IV. DISPOSITIVO. 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 313. (N.U 1014056-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES.
ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais 6.
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. 8. O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do
due

process

of

law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.
9.
No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO 10. Ordem de
habeas corpus
denegada. (N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025) (grifos meus).

No tocante ao pedido de desmembramento, igualmente não se evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, flagrante ilegalidade decorrente de sua ausência, sobretudo porque o art. 80 do Código de Processo Penal confere ao magistrado discricionariedade regrada para avaliar a conveniência da cisão processual, medida que se revela excepcional.

Também não há falar, neste momento, em determinação específica para apreciação prioritária do pedido de desmembramento, pois os elementos dos autos não evidenciam omissão jurisdicional qualificada ou mora desarrazoada apta a justificar intervenção mandamental.

Ademais, consta dos documentos juntados que o Ministério Público já se manifestou pelo indeferimento do pedido,
sob o
fundamento de que os fatos imputados aos pacientes estão intrinsecamente interligados aos dos demais corréus, com comunhão de provas e risco de decisões contraditórias
.

Portanto
, não se extrai dos autos flagrante ilegalidade decorrente da tramitação conjunta, tampouco demonstração de que a manutenção da unidade processual tenha resultado, até o momento, em mora desarrazoada ou imputável ao Juízo de origem.

Dessa forma, inexistindo demonstração de atraso injustificado, desídia estatal ou ilegalidade manifesta,

não há falar em excesso de prazo na
formação da culpa, tampouco em constrangimento ilegal passível de correção pela presente via constitucional.

Também não se mostra suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a segregação foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, considerando
-se
a gravidade concreta dos fatos, a suposta atuação dos pacientes em organização criminosa estruturada, a apreensão de substâncias entorpecentes e a necessidade de interrupção da atividade ilícita investigada. Nesse cenário, as cautelares
previstas no
art. 319 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
não se revelam adequadas e suficientes para, neste momento, afastar o risco indicado na decisão impugnada.

Nesse sentido,(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância,
consideradas as circunstâncias fáticas e as evidências apresentadas

no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, porém, para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo,
recomendo
à autoridade coatora que adote as medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.
Tal providência
é adotada
em caráter prudencial, em razão da condição de réus presos, sem que isso importe reconhecimento de excesso de prazo atual ou de desídia do juízo processante.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor
de

E
ryk
R
aony
X
avier dos
S
antos
,
G
ustavo
B
ertiel

F erreira e Janderson C amargo R ocha
, para manter a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026